Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727447-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLA JANAÍNA RAMOS BARBOSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A impugnando decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo PJE No 0703592-41.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de juntada do original do título que embasa a execução, considerando a apresentação de cópia do pactuado satisfatória. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o agravado ajuizou execução em seu desfavor em razão de contrato de empréstimo bancário, tendo juntado para embasar a execução apenas comprovante de solicitação de empréstimo (ID 58721945), não sendo exibido o contrato original. Aduz que requereu a juntada do original contrato de empréstimo firmado entre as partes, do qual emergira o débito perseguido, para apresentação de embargos à execução onde denunciou eventual desconformidade do que lhe estava sendo exigido com o contratado mediante cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo demonstrativa. Apontando que o documento apresentado não se caracteriza como título executivo extrajudicial à luz do art. 784, CPC; ausência de fundamentação jurídica da decisão recorrida, empregando fundamentos genéricos sem projeção com o caso concreto; que o documento não apresentou testemunhas, não suprindo os requisitos do art. 784, III, do CPC, não tendo característica de título cambial. Citando julgados que entende amparar seu pleito, ao final, em seus pedidos requereu a concessão de efeito suspensivo, sustando-se a eficácia de decisão agravada, o que pede seja confirmada no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, na forma prevista no ID 18401529; conheço do recurso. Do exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, verifico que o ora agravante, que requereu a concessão de liminar em menção genérica, somente na página inicial do agravo, sem atender às exigências legais do art. 995, parágrafo único do CPC, quanto à demonstração efetiva dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, à luz dos elementos de cognição apurados, não vislumbrei demonstrados os requisitos probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, exigência “ope legis” do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nos limites do processo de execução, no caso em exame, a própria recorrente, em sua petição inicial, reconheceu que em tal título, cédula de crédito bancário, evidencia-se na ausência do atributo de livre circulação, inerente aos títulos cambiais, visto que as cédulas de crédito bancário somente podem circular sob a forma de endosso em preto, isto é, com a identificação expressa do endossatário (artigo 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004). E ressaltou: Nesse passo, exigir-se a apresentação da versão original da cédula de crédito bancário, nas ações de execução, em atenção ao princípio da cartularidade, também aplicável aos títulos cambiais, configura excesso de rigor e formalismo. E ainda citou julgado (acórdão 1135346, da 1a Turma Cível, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO) que “ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão executiva, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título executivo extrajudicial, seja exibida no formato original. Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo genético e inerente ao título cambial, qual seja, a livre circulação, pois pode circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário dotado de garantia cedular (Lei no 10.931/04, art. 29, §1o). Também o acórdão No 1007584, da Relatoria da Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, ressalta a desnecessidade da juntada do original no caso de execução de cédula de crédito bancário, com a seguinte orientação aplicável ao caso: 3. Constatada a limitação à circulação da cédula de crédito bancário, tem-se por desnecessária a juntada do original ou da cópia autenticada. Anoto que em consulta aos documentos do processo de origem, em “dados do processo de referência”, no documento de ID 55541220, foi instruído o feito com cópia do contrato de abertura de crédito em conta corrente devidamente assinado pela interessada agravante e duas testemunhas. Sobre o tema, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, transcrevo ainda orientação da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apesar de consubstanciar título executivo extrajudicial, a cédula de crédito bancário não ostenta a natureza de título cambial, diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições do direito cambiário apenas por deferência e extensão legal. 2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. 3. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1216349, 07002099320188070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 06 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator